Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO POSTAL DE “NÃO PROCURADO”. PROTESTO DO TÍTULO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADMISSIBILIDADE.
1. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja recebida, ainda que para terceiros, por força do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69.
2. A mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de “não procurado”, porque nessa hipótese presume-se que não houve recebimento/entrega, seja porque a agência postal não faz entrega na residência do destinatário, seja porque não procurada, por razões desconhecidas, pela notificação em alguma unidade postal mais próxima do endereço em que reside a devedora.
3. Frustrada a entrega da notificação extrajudicial, por não ter sido procurada na agência postal pelo devedor que se encontra em local incerto, admite-se a promoção do protesto do título por edital, com vistas à comprovação da mora, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao recurso.